Tribunal: TJSP
Processo: 1005514-14.2025.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação em virtude da regularidade da contratação – Pretensão da parte autora de seja cancelado o cartão na modalidade consignável (RMC e/ou RCC), bem como suspensos os descontos em folha – Parcial cabimento – Reforma da sentença apenas para reconhecer a possibilidade de cancelamento do

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contratos bancários – Insurgência contra sentença que julgou improcedente a ação em virtude da regularidade da contratação – Pretensão da parte autora de seja cancelado o cartão na modalidade consignável (RMC e/ou RCC), bem como suspensos os descontos em folha – Parcial cabimento – Reforma da sentença apenas para reconhecer a possibilidade de cancelamento do cartão de crédito da parte autora impedindo o uso para operações futuras – Pretensão de suspensão de novos descontos que não comporta acolhimento – Contrato celebrado que demonstra a utilização e disponibilização do crédito, ficando a exclusão da reserva de margem consignável dependente da quitação integral do débito – Inteligência do artigo 17-a c.c. §§ 1o e 2o da instrução normativa inss/pres no 28/2008 – Sentença reformada apenas e tão somente para o cancelamento, sem prejuízo da quitação do débito na forma consignada – Recurso parcialmente provido.